Tribunal: TJDFT
Processo: 0713913-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713913-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI APELADO: ALESSANDRA PINTO DE ANDRADE DESPACHO Verifica-se que a apelante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove a apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora